Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000877-85.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), WILLIAN TOFOLI - CPF: 008.652.121-71 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

1. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, e permaneceu inerte quanto à intimação para realizar o pagamento do preparo. Logo, não há se falar em decisão teratológica, ou direito líquido e certo do impetrante.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
Mandado de Segurança
impetrado por
Willian Tofoli
em face da decisão, proferida pelo
Juízo do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
na ação n.
1065454-55.2022.8.11.0001
, pela qual foi
negado o pedido de benefício da gratuidade da justiça
, e diante do não pagamento do preparo no prazo concedido,
foi julgado deserto o recurso inominado interposto
.

A medida liminar foi indeferida (Id. 176264656).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 176869185).

O douto representante do Ministério Público declinou de suas atribuições no feito (Id. 180522654).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023